Tribunal: TJSP
Processo: 1048184-78.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000454464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048184-78.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é embargado THE BODY SHOP
BRASIL FRANQUIAS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração 1048184-78.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
Voto 46.174
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Erro
material.
Configuração deste último. Excepcional caráter infringente.
Acórdão a reconhecer direito de restituição dos valores não
pleiteados na inicial. Manifesto equívoco. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos pelo município de São Paulo ao acórdão de folhas 6.865 a
6.876: sustenta-se que este padece de omissão e erro material. Pede-se sanação.
Eis, sucinto, o relatório.
É
caso
de
agasalhar,
parcialmente, os
embargos, visto como o aresto impugnado equivocou-se ao declarar que os
valores a serem restituídos são aqueles recolhidos aos cofres públicos a partir de
17 de setembro de 2014, porquanto não há pedido neste sentido, uma vez que a
inicial pleiteia a restituição apenas do período de janeiro de 2018 e diante.
Quanto à omissão alegada pelo embargante,
este manifesta, na verdade, puro inconformismo com o aresto impugnado. A
tanto, porém, não se prestam, como de geral sabença, os embargos de declaração.
O acórdão atacado reconhece expressamente
que as quantias a serem restituídas são apenas àquelas que tenham o respectivo
pagamento comprovado por ocasião da liquidação do acórdão. Não há falar em
omissão.
Posto isso, acolhem-se, em parte, os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para retificar o erro material inquinador do decisório atacado: onde se lê, no
corpo do voto, “As quantias a serem restituídas são apenas as que, recolhidas aos
cofres públicos a partir de 17 de setembro de 2014, tenham os respectivos
pagamentos comprovados por ocasião da liquidação deste acórdão (artigos 165,
I, e 168, I, do Código Tributário Nacional)”, leia-se “As quantias a serem
restituídas são apenas as que, recolhidas aos cofres públicos a partir de 1o de
janeiro de 2018, tenham os respectivos pagamentos comprovados por ocasião da
liquidação deste acórdão (artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário
Nacional)”. Mantém-se, quanto ao mais, o já decidido.
Geraldo Xavier
Relator